Tribunal: STF
Processo: RE 95237
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ARTIGOS 24 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR N. 180/78,
COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 209/79,
AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VIOLA O ARTIGO 6. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ENTRA EM DISSIDIO COM A
SÚMULA 339 DO S.T.F. DECISÃO QUE DEIXA DE APLICAR O DISPOSITIVO
LEGAL PERTINENTE AOS FUNCIONÁRIOS QUE JA TENHAM COMPLETADO 25 ANOS
DE EFETIVO EXERCÍCIO, PARA, COM BASE NO PRINCÍPIO DE ISONOMIA, FAZER
INCIDIR SOBRE ELES DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO LHES DIZ RESPEITO, MAS
QUE LHES OUTORGA MAIOR VANTAGEM PECUNIARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.